Tribunal: TJSP
Processo: 2253336-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Indícios de traficância - Condições pessoais favoráveis não desautorizam a prisão cautelar - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253336-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WELINGTON
FELIPE CARVALHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do paciente WELINGTON FELIPE CARVALHO DOS
SANTOS, e DENEGARAM a ordem V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253336-37.2019.8.26.0000 -Voto no 458
2
Habeas Corpus Criminal no 2253336-37.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Welington Felipe Carvalho dos Santos
Corréus: Luan Henrique Carrile da Cruz e João Luis Stoque Marchesini
Comarca: Américo Brasiliense
Voto no 458
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Indícios de traficância - Condições pessoais favoráveis não
desautorizam a prisão cautelar - Inteligência dos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos
verificados Decisão bem fundamentada Liberdade provisória
incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de WELINGTON FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, que figura como paciente, no
qual aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Foro Plantão da
Comarca de Araraquara, nos autos de no 1500552-08.2019.8.26.0556, pela conversão da
prisão em flagrante do paciente em preventiva, em sede de audiência de custódia, com
alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta, em síntese, que o paciente é primário, estuda, tem residência
fixa e apenas 18 anos de idade; que a fundamentação para decretação da prisão preventiva
é inidônea, baseando-se na gravidade abstrata; que a quantidade de drogas apreendida é
pequena, não gerando gravidade fora do normal a ponto de justificar o cárcere preventivo;
que, caso o paciente preso for condenado, o regime a ser imposto seria diverso do fechado,
configurando desproporcionalidade; e que há outras medidas substitutivas à prisão que
podem ser empregadas, como, por exemplo, o comparecimento periódico ao juízo.
Pleiteia a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão do
paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em definitivo, da ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253336-37.2019.8.26.0000 -Voto no 458
3
para que o paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 76/77 desde feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 80/81.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 84/86, manifestou-se pela denegação da ordem, por estarem
presentes os fundamentos da prisão cautelar.
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo do Plantão Judiciário da
Comarca de Araraquara, consistente na conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem
presentes os requisitos legais, vez que o paciente é primário, com bons antecedentes,
estuda, tem residência fixa e apenas 18 anos de idade; que a fundamentação apresentada no
decreto prisional é inidônea e insuficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do
delito.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
Neste caso, a materialidade do delito classificado no auto de prisão em
flagrante de folha 01 do feito de origem está demonstrada em virtude do boletim de
ocorrência de folhas 07/09; do auto de exibição e apreensão de folha 10; e do laudo pericial
de folhas 38/41, onde consta que foram apreendidas 121 porções de cocaína, pesando 13,97
g (treze gramas e noventa e sete centigramas). Observa-se que as folhas mencionadas,
referem-se aos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253336-37.2019.8.26.0000 -Voto no 458
4
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais Jefferson Benedito Bulakas e Felipe Pereira de Lima,
prestados na fase inquisitorial (folhas 02 e 03, respectivamente, dos autos de origem), que
disseram que estavam em patrulhamento pelas ruas quando avistaram três indivíduos, em
atitude suspeita, saindo de uma casa ainda em construção, sendo o local conhecido como
ponto de venda de drogas. Os rapazes foram abordados, e foram encontrados, com João
Luis Stoque Marchesini, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas e um
aparelho celular da marca IPhone; com Luan Henrique Carrille, foram localizados um
aparelho celular da marca Samsung, e a quantia de R$6,50 (seis reais e cinquenta
centavos); e com o paciente Welington Felipe Carvalho dos Santos nada de ilícito foi
encontrado. Os policiais entraram no imóvel e, no primeiro cômodo, foi localizada uma
sacola plástica com 106 "eppendorfs" contendo cocaína. Quando indagados, todos negaram
a propriedade da droga e deram versões distintas.
Tais indícios foram mencionados, de modo resumido, nas informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, nas folhas 80/81 deste writ:
"Ao que consta, em 09/11/2019, foi por eles cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na
cidade de Rincão SP (BO no 3382/2019). Os policiais condutores afirmaram que os indiciados
foram surpreendidos no endereço constante do BO na posse e propriedade de drogas (106
eppendorfs de cocaína), dinheiro e aparelhos de telefone celulares. Os policiais faziam
patrulhamento de rotina quando avistaram os três individuos, em atitude suspeita, saindo de uma
casa em construção, sendo que referido bairro é conhecido como ponto de venda de drogas."
Apesar dos argumentos lançados na impetração, de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, na folha 66 dos autos originários,
que:
"Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é necessária. A prova da
materialidade: laudo de constatação provisória acostado aos autos a fls. 38/41. Os indícios de
autoria se comprovam pelos depoimentos dos policiais militares, já resumidos acima. Analisando o
caso concreto apresentado, verifica-se que a ordem pública correrá sério risco se os indiciados forem
soltos neste momento. Isso porque a gravidade da conduta concreta por eles praticada (posse e
guarda de mais de cem microtubos contendo entorpecente de alta nocividade) traz intranquilidade
para o meio social, principalmente em cidades de pequeno e médio porte do interior paulista. É
sabido que o tráfico ilícito de entorpecente fomenta a prática de crimes gravíssimos, como furtos,
roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a
observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo aconselhável que os
indiciados fiquem em liberdade pelo menos até o término desta instrução criminal, pois podem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253336-37.2019.8.26.0000 -Voto no 458
5
inclusive, frustrá-la. Não se olvide que hoje em dia é a prisão dos pequenos traficantes que faz toda a
diferença, já que a estratégia usada pelas quadrilhas especializadas no tráfico é justamente essa: não
deixar nenhum membro com grande quantidade
de entorpecente, pois, se houver apreensão, não haverá grande perda de dinheiro. "
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, sendo sabido que na fase processual em apreço cabe que
o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente, pois ele e os dois corréus foram vistos pelos policiais em atitude suspeita,
quando saíam de uma residência em construção, e em buscas realizadas pela polícia no
local foram encontrados cento e dois "pinos" contendo cocaína.
Apesar de não ter sido apreendida quantia expressiva de entorpecente,
conforme se observa das folhas 38/41 dos autos de origem, as circunstâncias relatadas
pelos policiais militares indicam a efetiva traficância, com indícios de dedicação à
atividade criminosa e participação em organização criminosa, e não mero uso, não devendo
ser ignorado o fato de que foi apreendido, também, um telefone celular, cuja quebra do
sigilo já foi determinada, aguardando-se a realização de perícia, bem como que os
depoimentos dos três réus, no distrito policial, apresentam grandes contradições.
Dado este cenário, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal,
mostrando-se bem fundamentada e necessária a custódia do paciente.
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente é primário, com bons
antecedentes e residência fixa, além de ocupação lícita. Contudo, isto não significa, por si
só, que o paciente possa ser colocado em liberdade, de acordo com jurisprudência pacífica
sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253336-37.2019.8.26.0000 -Voto no 458
6
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do paciente
WELINGTON FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator